Tribunal: TJMT
Processo: 1009176-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009176-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA
PACIENTE: ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR, contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé/MT, nos autos n. 1119-31.2020.811.0028 (Código n. 188428), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo [artigo 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal].
A impetrante sustenta que: 1) não há contemporaneidade entre a data dos fatos [julho de 2019] e o ato constritivo [abril 2020]; 2) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) em razão da pandemia do COVID-19, das precariedades do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra segregado, bem como pelo fato de possuir predicados pessoais favoráveis, é possível e recomendada a substituição da segregação carcerária pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 40490450].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que, em 8 de abril de 2020, o Delegado de Polícia de Poconé/MT representou pela prisão preventiva de ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR e do coacusado, EDILSON MACIEL DE OLIVEIRA, em razão da prática do crime de roubo majorado, praticado contra a vítima, VALMIR MOREIRA BORGES.
No dia, 14 de abril de 2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente.
Valho-me da própria decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos e da prisão do paciente, verbis:
“As investigações apuraram que no dia 02 de julho de 2019, por volta das 09h 45min, na chácara Alice Furnas do Buriti 02, zona rural, Poconé/MT, os representados com animus de assenhoramento definitivo, mediante concurso de agentes e grave ameaça pelo uso de arma branca (faca e facão), renderam a vítima Valmir Moreira Borges e subtraíram uma pistola modelo PT 940, calibre .40 [...], uma motosserra, um relógio prateado, um aparelho celular nokia, 1 veículo Renault Duster, e outros objetos descritos na oitiva da vítima.
Consta que o suspeito ADÃO e outros receptadores, bem como integrantes de potencial associação criminosa foram presos em flagrante delito em posse dos pertences da vítima, e que EDILSON teria se evadido, tendo sido delatado por ADÃO como mentor da ação delituosa.
As testemunhas relataram que o suspeito ADÃO teria sido encontrado ainda em posse de alguns bens da vítima, bem como indicado onde estariam os outros, quais foram localizados pela GUPM onde o suspeito havia informado.
[...]
O suspeito ADÃO confessa a participação no roubo, relatando com minúcias a empreitada criminosa e delatando EDILSON como mentor do roubo, tendo em vista que este conhecia muito bem a região, bem como a destinação dos bens da vítima quais ficaram em sua posse.
[...]
Após a suposta prática do crime, os suspeitos empreenderam fuga do local, somente sendo preso em flagrante o suspeito ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR, enquanto o suspeito EDILSON MACIEL DE OLIVEIRA até então não foi encontrado.
[...]
No caso dos autos, verifica-se que os réus encontram-se em local incerto e não sabido, deixando de se apresentar a Depol para prestar esclarecimentos, externando a ausência de intenção em colaborar com as investigações.
[...]
Além disto, quanto ao suspeito ADÃO WILLIAN [...] imperioso mencionar [...] que é autor confesso do crime de roubo majorado, e ainda cita o emprego de violência e grave ameaça na empreitada criminosa, tendo em vista que a vítima sofreu lesões corporais conforme se verifica nos depoimentos constantes nos autos, e que, esta ainda fora amarrada e amordaçada pelos criminosos, o que demonstra periculosidade além do indiciado, pelo modus operandi do crime, associado aos registros criminais em nome do suspeito.
Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que, na espécie, se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o investigado encontra-se foragido, sem qualquer intenção em colaborar com as investigações, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.
Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos acusados diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando que o crime foi cometido em uma chácara, de forma silenciosa, articulada, premeditada e violenta” (doc. digital n. 40490458).
No dia 16 de abril de 2020, após o cumprimento do mandado de prisão, a impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o seguinte argumento:
“[...] Compulsando os autos verifico que o réu teve a prisão preventiva decretada no dia 14/04/2020 e cumprida no dia 15/04/2020.
[...]
Entendo ainda presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que a liberdade do réu poderá violar a ordem pública, em razão da natureza do delito praticado, além de evitar a reiteração delitiva por parte do acusado, tendo em vista os registros criminais em nome do acusado.
[...]
No presente caso há provas suficientes de autoria e materialidade do réu ADÃO WILLIAN no crime lhe imputado.
Verifica-se dos documentos acostados pela autoridade policial que o réu mediante concurso de agentes, na companhia do comparsa EDILSON, em posse de arma branca, renderam a vitima e lhe subtraíram vários bens, sendo preso em flagrante delito pela delegacia de especializada de roubos e furtos de Cuiabá/MT.
Imperioso frisar que o indiciado ADÃO em sede policial confessou a autoria do roubo e ainda delatou a participação do representado EDILSON na empreitada criminosa.
O periculum in libertatis encontra-se presente no modus operandi dos Representados, que de forma pré ordenada em unidade de desígnios, com emprego de violência e grave ameaça subtraíram os bens da vitima.
Nota-se do depoimento da vitima que este constantemente durante a ação criminosa fora ameaçado de morte pelo Representado, e que após lhe subtraírem os bens, este ainda fora amarrado e amordaçado, tendo a ação durado por mais ou menos 4h (quatro horas), o que evidencia a periculosidade concreta dos Representados, e corrobora a necessidade de manutenção da prisão preventiva pela garantia da ordem publica.
Há de ressaltar ainda a complexidade do caso, ante o concurso de agentes, incidência de majorantes e demais depoimentos constantes no Inquerito Policial no 76/2019, que inclusive há indícios de que do crime de roubo supostamente praticado pelos Representados tenham se originado outros crimes de receptação dos objetos roubados da vitima.
[...]
Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que ainda não se iniciou a ação penal.
Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, e ainda tendo em vista que este estava foragido em local incerto e não sabido, diferentemente do que sustenta a defesa.
Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva.
[...]
Embora a defesa sustente que o representado esteja respondendo na 5a vara criminal pelo mesmo fato criminoso, razão não lhe assiste tendo em vista que aqui se trata do crime de roubo majorado e na outra ação penal crime de porte ilegal de armas e receptação, que possuem elementos do tipo totalmente diversos.
Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do representado, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal” (doc. digital n. 40490454).
No que concerne a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional, não há que se falar, neste iter processual, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva.
Segundo se depreende dos autos, além da reiteração delitiva, outro fundamento utilizado pelo Delegado de Polícia para representar pela custódia cautelar se deve ao fato de que no curso das investigações policiais – que se estendeu de julho de 2019 a abril de 2020 –, o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos.
Ademais, como bem ressaltado na decisão proferida pela autoridade coatora, o paciente só foi encontrado e capturado, em 15 de abril de 2020, pelos policiais da Delegacia Esp. de Roubos e Furtos da Comarca de Cuiabá/MT, ou seja, fora do distrito da culpa.
Não obstante a argumentação expendida na inicial – no sentido de que o paciente não estava foragido –, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.
A autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, evidenciada pelo modus operandi na prática criminosa, revelado pelo concurso de agentes [dois indivíduos], bem como pelo tempo que restringiram a liberdade da vítima [aproximadamente 4 (quatro) horas], valendo-se de violência e grave ameaça durante toda a empreitada delituosa, de modo que a conduta vai além da normalidade do tipo penal em comento. Confira-se:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. [...] COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. [...] Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito (modus operandi). No caso, as particularidades do delito - em que o acusado, juntamente com outro agente e com emprego de arma de fogo, invadiu a residência do ofendido durante o repouso noturno para subtrair objetos pessoais - bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade [...]” (STJ - HC 550.194/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).
Além disso, o juiz enfatizou que o paciente possui outros registros criminais, o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal, que o paciente possui as seguintes anotações em sua ficha criminal: 1) autos n. 6798-04.2019.811.0042 (Código 563265), em que foi denunciado pela prática do crime de ameaça praticada no âmbito doméstico; 2) autos n. 28044-56.2019.811.0042 (Código 586187), denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; 3) autos n. 1005700-67.2019.811.0041 (Código 10804453), pelo descumprimento de medida protetiva de urgência.
Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade concreta do paciente.
O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” [STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].
De igual modo, a fuga, devidamente comprovada nos autos, constitui embasamento idôneo para a segregação cautelar, conforme registram os seguintes arestos dos Tribunais Superiores:
[...] A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2011). [...] (STF, RHC 125457, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015).[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, se caracterizada a fuga do acusado do distrito da culpa antes mesmo da expedição da ordem de prisão. 3. No caso, o Juízo de origem consignou que o agravante permaneceu foragido por mais de 2 (dois) anos, não sendo possível, nesta via processual, acolher a alegação de que ele teria “viajado com sua esposa para resolver problemas pessoais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, HC 123927 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014).
“[...] A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça. Condições favoráveis do réu, ainda que comprovadas, não têm, por si só, o condão de revogar a prisão cautelar se há, nos autos, elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. [...]” (STJ, RHC 55.558/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
Destarte, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, ou, ainda a aplicação de medidas cautelares diversas.
Não desconsidero que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Entretanto, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBOS MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO [...] No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, sobremaneira porque a segregação cautelar foi decretada pelo magistrado de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal estadual que, na oportunidade, destacou que a restrição cautelar à liberdade teve como esteio a periculosidade do acusado, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, no risco concreto de reiteração criminosa e como garantia de aplicação da lei penal [...]. Vale gizar que o paciente permaneceu foragido desde a decretação de sua prisão preventiva em abril de 2019 até agosto próximo passado, quando capturado, fato que demonstra, também, que sua liberdade põe em risco a aplicação da lei penal [...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Habeas corpus não conhecido” (HC 540.749/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente sobre o período em que o paciente ficou foragido durante as investigações –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.